Tribunal: TJPA
Processo: 0826361-49.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826361-49.2022.8.14.0401

APELANTE: MARCOS VINICIUS DO LAGO ABREU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INCABIMENTO. DO AFASTAMENTO DA
MAJORANTE DO ART. 157, §2º, V, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O
crime de corrupção de menores
, previsto no ECA, é um delito que atenta contra a
vulnerabilidade/hipossuficiência do menor
, no qual o sujeito ativo incentiva o menor a praticar condutas que expressem desprezo pelo ordenamento jurídico, prejudicando a boa formação de seus valores morais. Com efeito, no presente caso, não se pode dizer que restou descaracterizado o crime de corrupção de menores, tendo em vista que, há entendimento sedimentado por nossos Tribunais Superiores de que
o crime de corrupção de menores é crime formal ou de consunção antecipada, sendo suficiente, para a consumação do delito, que o agente pratique a infração penal com o menor ou induza-o a praticá-la, não sendo necessária a prova da efetiva corrupção do menor
.

2.
É cediço que a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, inciso V, do CPB, exige que a vítima permaneça com a liberdade restrita, em poder do agente criminoso, por período de tempo juridicamente relevante, assim considerando aquele que vai além do estritamente necessário para a consumação do crime de roubo.

No caso em apreço, observo que a vítima ficou tempo suficiente em poder dos acusados para que seja caracterizada a restrição da liberdade.

A vítima
DIEGO JÚNIOR DE SOUZA RABELO
, declarou que ficou ao menos 40 (quarenta) minutos em poder dos acusados, pois iniciou a corrida de uber às 22h e, após ser obrigado a acompanhar o réu enquanto dirigiam pela cidade, foi amarrado em um matagal distante, só conseguindo socorro à meia-noite.

3.

Recurso conhecido e improvido,
nos termos do voto da Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de fevereiro e término em 26 de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS VINICIUS DO LAGO ABREU
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 2ª vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/Pa, que o condenou a pena definitiva de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 14 (catorze) dias-multa,
pela prática do crime insculpido no
artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B, do Estatuto Da Criança e Adolescente.

Narra a denúncia,
(ID 15882721 – Págs. 234/237)

que

na data de 17/12/2022, por volta de 22:00h, o denunciado, na companhia do adolescente F. F. D. C., de 17 (dezessete) anos de idade, subtraiu mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, o veículo de Diego Junior de Souza Rabelo, na Avenida Magalhães Barata.

Em depoimento a vítima Diego Junior de Souza Rabelo, relatou que no dia e local mencionados recebeu uma chamada via aplicativo para o shopping Castanheira.

Ao chegar no destino foi surpreendido com um indivíduo batendo no vidro do seu carro com uma arma de fogo, e com seu passageiro também mostrando que estava armado.

Narrou, que ordenaram que ele fosse para o banco de trás e o segundo indivíduo começou a dirigir o carro até a Estrada da Yamada quando subiram mais dois indivíduos no veículo. Verbalizou que seguidamente ficaram cerca de 40 minutos no carro por alguém que não apareceu.

Afirmou, que foi ameaçado a todo momento e que lhe amarraram em uma árvore dentro de um matagal.

Consta, que conseguiu se desvencilhar e procurar ajuda dos policias que o levaram até sua residência para conseguir rastrear o veículo e seguidamente realizaram a apreensão dos indivíduos.

O policial militar Wilson da Silva Ferreira, foi informado juntamente com sua guarnição que alguns indivíduos estavam fazendo um motorista de aplicativo de refém no local acima citado.

Afirmou, que a vítima foi amarrada e deixada em um matagal, e após conseguir se soltar procurou ajuda, e passou a rastrear seu veículo ora subtraído, momento em que a guarnição se deslocou até o local indicado. Informou, que quatro pessoas participaram do ilícito, contudo ao chegar ao lugar foram localizados apenas o denunciado e o adolescente.

Com o denunciado foram apreendidos o automóvel Fiat Uno, sete aparelhos celulares, uma máquina de cartão, dinheiro, um “pino” contendo pó branco e uma máscara

Em
razões recursais (ID 15882856 – Págs. 448/454)
, pugna a defesa pela absolvição quanto ao crime de corrupção de menores.

Requer ainda o afastamento da majorante do art. 157, §2º, V, do CPB.

Em
contrarrazões (ID 15882864 – Págs. 464/468)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronuncia-se pelo conhecimento e
desprovimento
da presente apelação, interposta em prol de
Marcos Vinícius do Lago Abreu
.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do pedido de absolvição do crime de corrupção de menores.

O cerne do presente apelo insurge na comprovação ou não do crime de corrupção de menores pelo apelante.

Sustenta a defesa que
o recorrente em nenhum momento facilitou ou incentivou a participação do menor na conduta delituosa, pois o mesmo foi parte ativa na execução do delito.

Não obstante, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório dos autos, que dão conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

Consta da exordial acusatória que,
MARCOS VINICIUS DO LAGO ABREU
fora denunciado pelo cometimento dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II e V, do CP e art. 244-B do ECA
, por ter,
juntamente com um menor de idade, sob grave ameaça, subtraído o veículo automotor da vítima.

O que se constata dos autos é que o denunciado colaborou ou facilitou a corrupção do menor
F. F. D. C.
, de
17 (dezessete) anos de idade
, conforme
data de nascimento (21/11/2006)
, nos termos da cópia da
Certidão de Nascimento
do adolescente constante no ID 15882661 – pág. 212 dos autos, praticando com ele a infração penal prevista no art. 157, §2º, inciso II e V, do CPB.

O
crime de corrupção de menores
, previsto no ECA, é um delito que atenta contra a
vulnerabilidade/hipossuficiência do menor
, no qual o sujeito ativo incentiva o menor a praticar condutas que expressem desprezo pelo ordenamento jurídico, prejudicando a boa formação de seus valores morais.

Com efeito, no presente caso, não se pode dizer que restou descaracterizado o crime de corrupção de menores, tendo em vista que, há entendimento sedimentado por nossos Tribunais Superiores de que
o crime de corrupção de menores é crime formal ou de consunção antecipada, sendo suficiente, para a consumação do delito, que o agente pratique a infração penal com o menor ou induza-o a praticá-la, não sendo necessária a prova da efetiva corrupção do menor
.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NATUREZA FORMAL.
SÚMULA 500/STJ. I- A 3ª Seção desta Corte Superior de Justiça, ao apreciar o REsp n. 1.127.954/DF, representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que
o crime de corrupção de menores - antes previsto no art. 1º da Lei 2.252/54, e atualmente inscrito no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente - é delito formal.

II- Tratando-se de crime formal, basta à sua consumação que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo irrelevantes as consequências externas e futuras do evento, isto é, o grau prévio de corrupção ou a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores.
III- Agravo Regimental improvido. (
STJ - AgRg no REsp: 1378870 MG 2013/0134830-8, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 06/02/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2014
).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA CORRUPÇÃO DO MENOR.

1. O STJ, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia n. 1.127.954/DF, consolidou entendimento de que o crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, possui natureza formal, não sendo necessária à sua configuração a prova da efetiva e posterior corrupção do adolescente, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 (dezoito) anos.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no REsp: 1371942 SP 2013/0063524-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 28/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013
).

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM
. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la.
Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Carmen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009.
2. A configuração do crime de corrupção de menores prescinde de prévia condição de corrompido do jovem, uma vez que o anseio social é a sua recuperação.

3.
In casu
, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), bem como pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), por ter induzido o adolescente à prática do delito em comento.
4. A
mens legis
da norma insculpida no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é a integridade moral do jovem e a preservação dos padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de que o crime não se consuma caso o jovem já tenha sido corrompido, por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar, sob pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade. 5. Recurso desprovido. (
STF - RHC: 108442 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/04/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-077 DIVULG 19-04-2012 PUBLIC 20-04-2012
).

A simples participação de menor de 18 (dezoito) anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores, sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

Tal alegação não agasalha melhor sorte, em face do entendimento já sumulado do STJ, desde 2013, corporificado no seguinte texto:

Súmula nº 500, STJ: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Sendo assim, não há como acatar a tese de insuficiência de provas, devendo ser afastado o pleito absolutório. O conjunto probatório existente nos autos demonstra a
culpabilidade do apelante
e a absoluta improcedência das alegações contidas nas razões recursais.

Dessa forma, a sentença proferida pelo magistrado
a quo
foi extremamente acertada, não merecendo qualquer reparo.

2. Do afastamento da
majorante do art. 157, §2º, V, do CPB.

Pugna ainda pelo
afastamento da majorante de restrição da liberdade
ante a ausência de elementos para se aferir o tempo em que as vítimas teriam ficado em poder do réu.

Não merecer prosperar a alegação.

É cediço que a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, inciso V, do CPB, exige que a vítima permaneça com a liberdade restrita, em poder do agente criminoso, por período de tempo juridicamente relevante, assim considerando aquele que vai além do estritamente necessário para a consumação do crime de roubo.

No caso em apreço, observo que a vítima ficou tempo suficiente em poder dos acusados para que seja caracterizada a restrição da liberdade.

A vítima
DIEGO JÚNIOR DE SOUZA RABELO
, declarou que ficou ao menos 40 (quarenta) minutos em poder dos acusados, pois iniciou a corrida de uber às 22h e, após ser obrigado a acompanhar o réu enquanto dirigiam pela cidade, foi amarrado em um matagal distante, só conseguindo socorro à meia-noite. Vejamos:
“(...) Que pegou um passageiro com destino à rua Yamada, depois entrou outro e depois entrou mais dois no carro; que quando deixou no destino ficou enrolando para sair, quando anunciou o assalto juntamente com outro que chegou na hora; que eles estavam esperando mais duas pessoas; que ficou um tempo parado com eles em um local na estrada Yamada e o fizeram entrar na mata e o amarraram em uma árvore, mediante muita ameaça; que ficou das 23h até meia noite na mata e em determinado momento conseguiu fugir de lá; que conseguiu chamar socorro e pediu para chamarem a polícia e eles foram até a sua residência e viram o GPS para localizar onde estava o carro, então bloquearam o carro; que quando localizaram o carro eles estavam tentando empurrar; que o acusado estava com uma pistola; que ele pegava um projétil de bala e o ameaçava; que nunca conseguiu consertar o carro (...)”.

Entendo, portanto, que o tempo em que o acusado e seus comparsas estiveram com a vítima, é suficiente para caracterizar a
incidência da causa de aumento prevista no art. 157, inciso V, do CPB
.

Após a análise da tese levantada pela defesa, dou por prequestionada a matéria discutida no presente recurso.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo da 2ª vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
19
de fevereiro de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/02/2024